Tribunal: TJBA
Processo: 0155544-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155544-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85, STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº. 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC/73. TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 6). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Nas demandas em que se discute o ressarcimento da perda de 11,98% sofrida com a conversão errônea dos vencimentos em URV, por força da Medida Provisória nº. 434/94, não há falar em prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, consoante o art. 3º, do Decreto nº. 20.910/32, e o verbete da Súmula nº. 85, do STJ.

2 – Em que pese tal conclusão, no julgamento do RE 561836/RN, pela sistemática do art. 543-B, do CPC/73, o Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira, com instituição de novo regime jurídico remuneratório.

3 - Esta, inclusive, foi a tese jurídica vinculante firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0011517-31.2016.8.05.0000 (tema 6), sob a Relatoria do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano: “as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.”

4 - A Lei Estadual nº. 7.622/2000 estabeleceu um novo padrão remuneratório para os servidores civis do Estado da Bahia, inteiramente desvinculado do anterior, inclusive para os apelados. Em sendo assim, transcorridos mais de cinco anos desde a entrada em vigor do diploma estadual, operou-se a prescrição de todas as parcelas pagas sob o regime anterior.

5 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155544-22.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ANTONIO CARLOS PEREIRA QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .